Tribunal: TJMT
Processo: 1033150-53.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033150-53.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1033150-53.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – ENERGIA ELÉTRICA – CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

I – Não há que se falar em cerceamento de defesa, haja vista que, quando oportunizado às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir, a ré, ora apelante, pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

II - Não é necessário, como pressuposto à propositura de ação judicial de indenização regressiva, a comprovação de requerimento administrativo, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

III - Tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, o que não fez, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1033150-53.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos de no 1033150-53.2017.811.0041, ajuizada por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
, julgou procedente o pedido inicial e condenou a ré ao ressarcimento do valor de R$ 45.171,54 (quarenta e cinco mil, cento e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data de cada desembolso.

Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esse último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 38717194), a ré, ora apelante, preliminarmente, sustenta que o seu direito ao contraditório e à ampla de defesa foi cerceado, uma vez que o Juízo singular deixou de se manifestar acerca do seu pedido de produção de prova pericial.

Também, afirma que, como a autora, ora apelada, utilizou de uma única demanda para pleitear o ressarcimento dos valores despendidos com mais de um sinistro, seu direito de defesa foi prejudicado.

Ainda, aduz que, como os segurados, não efetuaram, no prazo de 90 (noventa) dias - a teor da legislação que disciplina o setor elétrico -, a solicitação de ressarcimento administrativo junto à distribuidora de energia, deve ser reconhecida a falta de interesse da autora, ora apelada.

No mérito, aponta que a Juíza sentenciante, contrariando as provas carreadas aos Autos, não observou que nas datas mencionadas pela autora, ora apelada, não ocorreram quaisquer oscilações ou perturbações da rede elétrica que abastece as unidades consumidoras dos segurados.

Assevera que os laudos carreados aos Autos com a exordial não demonstram o nexo de causalidade entre os danos suportados pelos segurados da autora, ora apelada, e o serviço prestado, uma vez que não indicam a qualificação técnica do emitente.

Subsidiariamente, defende que a atualização do valor deve observar a data da citação.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 38717197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1033150-53.2017.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II)

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA).

Eminentes pares:

A ré, ora apelante, preliminarmente, sustenta que o seu direito ao contraditório e à ampla de defesa foi cerceado, uma vez que o Juízo singular deixou de se manifestar acerca do seu pedido de produção de prova pericial.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, quando oportunizado às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir (id. 38717185), a ré, ora apelante, na petição de id. 38717187, pugnou pelo julgamento antecipado da lide, uma vez que os documentos carreados aos Autos seriam suficientes para o deslinde da demanda.

A propósito, transcrevo excerto da petição supramencionada:

(...).

A parte requerida manifesta-se pela apreciação dos documentos já acostados, ainda, pugna pelo julgamento antecipado da lide.

Pede deferimento.”

Igualmente, não merece guarida a tese da apelante de que o pleno exercício de seu direito de defesa foi cerceado em razão da autora, ora apelada, ter se utilizado de uma única demanda para pleitear o ressarcimento dos valores despendidos com mais de um sinistro, uma vez se tratar de inovação recursal.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

III) VOTO (PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR).

Eminentes pares:

A ré, ora apelante, aduz que, como os segurados, não efetuaram, no prazo de 90 (noventa) dias - a teor da legislação que disciplina o setor elétrico -, a solicitação de ressarcimento administrativo junto à distribuidora de energia, deve ser reconhecida a falta de interesse de agir da autora, ora apelada.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Em que pese realmente não ter sido realizado qualquer requerimento administrativo, não há que se falar em falta de interesse de agir da autora, ora apelada, haja vista que, em casos semelhantes, o entendimento jurisprudencial desta Quarta Câmara Cível é no sentido de que não é necessário, como pressuposto à propositura de ação judicial de indenização regressiva, a comprovação de requerimento administrativo, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE - PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PERDA DE APARELHOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – RECURSO NÃO PROVIDO.
Desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de Ação judicial e indenização, pois violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal
. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do segurado/consumidor. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a prova do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

(N.U 0030429-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de falta de interesse de agir da autora, ora apelada.

É como voto.

IV) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar procedente a pretensão formulada na inicial dos Autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos de no 1033150-53.2017.811.0041, ajuizada por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, aponta que a Juíza sentenciante, contrariando as provas carreadas aos Autos, não observou que nas datas mencionadas pela autora, ora apelada, não ocorreram quaisquer oscilações ou perturbações na rede elétrica que abastece as unidades consumidoras dos segurados.

Assevera que os laudos carreados aos Autos com a exordial não demonstram o nexo de causalidade entre os danos suportados pelos segurados da autora, ora apelada, e o serviço prestado, uma vez que não indicam a qualificação técnica do emitente.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

A um porque, sua tese de defesa, segundo a qual, nas datas dos sinistros apontados na inicial, não ocorreram quaisquer oscilações ou perturbações na rede elétrica que abastece as unidades consumidoras dos segurados da autora, ora apelada, não passa de mera alegação desprovida de qualquer força probatória.

A propósito, vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA DANO MATERIAL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REGRESSO SECURITÁRIO - Seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, demanda reparação de danos materiais em equipamentos eletrônicos em razão de oscilação na rede elétrica - Desnecessidade de pedido administrativo - Teoria do risco administrativo -
Fornecedora de energia não demonstrou normalidade de funcionamento da rede
, nem a ocorrência de eventos climáticos extraordinários - Ausência de caso fortuito ou de força maior - Responsabilidade civil contratual Correção monetária desde o desembolso da seguradora Juros de mora a contar da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual. SENTENÇA REFEORMADA - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.”
(Apel. 1042663-79.2016.8.26.0100, Rel. Sergio Gomes, 37a Câmara de Direito Privado, DJe 12/04/2017). (Grifo nosso).

A dois porque, mesmo que os laudos técnicos apresentados com a inicial, por si só, não demonstrem o nexo de causalidade entre os danos suportados pelos segurados da autora, ora apelada, e o serviço defeituoso prestado pela ré, ora apelante, deles é possível extrair, ainda que minimamente, evidências suficientes do direito perseguido pela autora, ora apelada.

Nesse passo, tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito,
competia à ré, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, o que não fez, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Também, nenhuma razão assiste a ré, ora apelante, para que a atualização do valor devido observe a data da citação, uma vez que a correção monetária representa apenas a recomposição do valor econômico da moeda e deve incidir desde a data do desembolso dos valores pagos pela autora, ora apelada, aos seus segurados.

Portanto, tendo em conta que a ré, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelos advogados da autora, ora apelada, em grau recursal.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020